Tribunal: STJ
Processo: 2061374-46.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826883 - SP (2024/0479059-
5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NEGRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ROBERTO PEREIRA DAS CHAGAS
ADVOGADOS
: LUCIANO NITATORI - SP172926
RAFAELA VIOL NITATORI - SP283439
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO
COM APOIO NA SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE PRECEDENTE CONTEMPORÂNEO OU
POSTERIOR AO ADOTADO PARA A INADMISSÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Utilizada a Súmula 83 do STJ como premissa para
2.
inadmissão do especial, deve a parte demonstrar eventual
equívoco com a indicação de decisões contemporâneas ou
posteriores em sentido contrário. Precedentes.
No caso dos autos, não se pode conhecer do Agravo em
3.
Recurso Especial, pois, em suas razões, não há impugnação
específica à Súmula 83 do STJ.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48467376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f5f3613-6ec9-4191-8025-6382668e0caa

Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f5f3613-6ec9-4191-8025-6382668e0caa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826883 - SP (2024/0479059-
5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NEGRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ROBERTO PEREIRA DAS CHAGAS
ADVOGADOS
: LUCIANO NITATORI - SP172926
RAFAELA VIOL NITATORI - SP283439
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO
COM APOIO NA SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE PRECEDENTE CONTEMPORÂNEO OU
POSTERIOR AO ADOTADO PARA A INADMISSÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Utilizada a Súmula 83 do STJ como premissa para
2.
inadmissão do especial, deve a parte demonstrar eventual
equívoco com a indicação de decisões contemporâneas ou
posteriores em sentido contrário. Precedentes.
No caso dos autos, não se pode conhecer do Agravo em
3.
Recurso Especial, pois, em suas razões, não há impugnação
específica à Súmula 83 do STJ.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão assim ementada
(fl.1066):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47967632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:14
Código de Controle do Documento: 2eca01f7-f774-4f99-bc96-dd044ffc608b

A parte agravante sustenta que:
a assembleia geral é suficiente
(a)
para autorizar a reserva de honorários e
o Tema 1175 do STJ não se
(b)
aplica ao caso, pois havia autorização expressa em assembleia.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
Observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo
em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A decisão que obstou o recurso especial está respaldada nos
seguintes fundamentos: na ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/15; incidência da Súmula 83/STJ; ausência de violação às normas
legais enunciadas; incidência da Súmula 7/STJ e ausência de
comprovação do cotejo analítico.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, adequadamente, um dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
No caso, o agravante não impugnou, adequadamente, a aplicação
da Súmula 83/STJ.
Com efeito, em nova análise, evidencia-se que o agravante, de
fato, não impugnou especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, relativo à consonância do
entendimento adotado pelo acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte, a atrair a aplicação da Súmula 83/STJ.
Consoante jurisprudência dessa Corte, "inadmitido o recurso
especial com base na incidência da Súmula 83 do STJ, deve a parte
recorrente apresentar acórdãos deste Tribunal contemporâneos ou
supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal a quo
Documento eletrônico VDA47967632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:14
Código de Controle do Documento: 2eca01f7-f774-4f99-bc96-dd044ffc608b

ou que não se encontra pacificada" (AgInt no AREsp n. 2.272.690/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
27/3/2023
4/4/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS.
IMPUTAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
INADMISSÃO
COM
FUNDAMENTO NA SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
CONTEMPORÂNEO
OU
POSTERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na hipótese em que o recurso especial não é admitido com apoio na
Súmula 83 do STJ, na impugnação recursal, devem-se apontar julgados
deste Tribunal Superior contemporâneos ou supervenientes em sentido
contrário aos precedentes indicados na decisão de inadmissão, ou
indicar a distinção entre os casos julgados. Precedentes.
3. No caso dos autos, o julgado da Segunda Turma invocado para a
inadmissão do especial externa que "a parcela referente aos juros
remuneratórios reflexos, inconfundível com os juros moratórios,
compõe o principal do débito exequendo, de modo a ensejar, na
imputação de pagamento, a aplicação do art. 354 do CC/2002" (REsp n.
1.810.639/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
), mas a parte recorrente não
16/6/2020
18/9/2020
aponta nenhum precedente que, tratando da mesma situação fático-
jurídica, tenha chegado à outra conclusão.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.336.038/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
2/10/2023
4/10/2023
Ante o exposto
ao agravo interno.
, nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:14
Código de Controle do Documento: 2eca01f7-f774-4f99-bc96-dd044ffc608b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.883 / SP
Número Registro: 2024/0479059-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005934020088260053 10050717220238260482 20613744620248260000 6005934020088260053
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEGRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ROBERTO PEREIRA DAS CHAGAS
ADVOGADOS : LUCIANO NITATORI - SP172926
RAFAELA VIOL NITATORI - SP283439
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEGRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ROBERTO PEREIRA DAS CHAGAS
ADVOGADOS : LUCIANO NITATORI - SP172926
RAFAELA VIOL NITATORI - SP283439
TERMO
Documento eletrônico VDA48408791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: 466a6d18-7cc9-4bf3-81ab-f8951835312d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: 466a6d18-7cc9-4bf3-81ab-f8951835312d